Tribunal: TJES
Processo: 5001341-27.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001341-27.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GARCIA JUNIOR
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 2852797.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOAO GARCIA JUNIOR
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que o recorrido deve ser condenado por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve receber indenização a título de danos morais.

O
Juízo a quo
, julgou improcedente o pedido de danos morais por entender que no caso em comento, o mero descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar,
pois não restou configurada qualquer ofensa aos direitos da personalidade do autor.

Ainda, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Por fim, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
JOAO GARCIA JUNIOR
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LANCES PARA CONTEMPLAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ADMINISTRADORA CONDENADA A ENTREGAR O VEÍCULO. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.